Tribunal: TJBA
Processo: 8046092-42.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046092-42.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO: EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. e outros

Advogado(s)
:
JOANA GONCALVES VARGAS, DANIEL GERBER, SOFIA COELHO ARAUJO, CARLA PINTO SIMOES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ÔNUS DA PROVA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE NÃO COMPORTA MINORAÇÃO
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual a parte autora impugna descontos realizados em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato de seguro supostamente firmado com a instituição financeira ré.

2.
Considerando a responsabilidade solidária do apelante, vez que faz parte da cadeia de serviços prestados ao consumidor, não merece acolhimento a preliminar ventilada.
Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

3. Conclui-se que a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contratação fraudulenta quando não comprova a regularidade do negócio jurídico, sobretudo diante da ausência de documentação e da ausência de elementos mínimos de validação da contratação atribuída à parte autora.

4.
A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, conforme preceitua o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a demonstração do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano experimentado pelo consumidor. A ausência de diligência na verificação da autenticidade dos dados utilizados na contratação revela violação à boa-fé objetiva e ao dever de segurança do serviço prestado.

5.
Restando incontroversas a inexistência da relação contratual e a má prestação do serviço, é cabível a reparação por danos morais, diante da gravidade da lesão e dos transtornos suportados pela parte autora, sendo mantido o valor indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00, por se mostrar proporcional e razoável.

6.
Aplicável, ainda, a repetição do indébito em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da comprovação de má-fé, haja vista a conduta do fornecedor contrariar os deveres anexos à boa-fé objetiva.

7. Apelo desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8046092-42.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em AFASTAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .